Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743175-60.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDO MESQUITA GALVÃO AGRAVADO: GABRIELA HENNING GARCIA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO MESQUITA GALVÃO contra decisão exarada no ID 77047705, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação de Cobrança no 0713710-37.2024.8.07.0001, proposta por GABRIELA HENNING GARCIA MESQUITA em desfavor do agravante e do INSTITUTO COGNOS DE APRENDIZAGEM ACELERADA LTDA. O agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes litigantes para apresentarem os documentos requisitados pelo perito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, de modo a viabilizar a produção da prova pericial de forma eficaz. No agravo interno interposto (ID 77961148), o agravante sustenta ser cabível a interposição do agravo de instrumento, na forma prevista no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto se trata de decisão pela qual foi invertido o ônus da prova. Destaca que lhe foi imposto o ônus de demonstrar fato constitutivo do direito da autora, mediante a produção de prova impossível, afrontando o disposto nos artigos 373 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Assevera que o d. magistrado de primeiro grau avançou sobre matéria relacionada ao mérito do processo, ao ultrapassar os limites da lide, em afronta ao disposto no artigo 141 do Código de Processo Civil, o que torna cabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, Argumenta, ademais, que estaria evidenciado o prejuízo processual, diante da impossibilidade da produção da prova determinada, o que torna possível, também sob este aspecto, a interposição do agravo de instrumento, em razão da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com base nesses argumentos, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja admitido o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 13:39:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora